Tribunal: TJPA
Processo: 0810082-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810082-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO CANTCHEROS LEONIDAS MARTINS

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810082-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO CANTCHEROS LEONIDAS MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAISSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - PA38250

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DIREITO À RETENÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DA DESOCUPAÇÃO AO PAGAMENTO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maurício Cantcheros Leonidas Martins contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Parauapebas, nos autos de ação possessória em fase de cumprimento de sentença (processo nº 0803380-47.2019.8.14.0040), que deferiu o pedido de reintegração de posse em favor da parte agravada, sem o pagamento prévio da indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo agravante, conforme reconhecido na sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reintegração de posse do imóvel em favor da agravada antes da liquidação e pagamento das benfeitorias realizadas pelo agravante, cuja existência foi reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/1979 asseguram ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como à retenção do imóvel até o pagamento.

A sentença reconheceu expressamente o direito do agravante à indenização pelas benfeitorias, a serem apuradas em liquidação. A reintegração do bem antes dessa apuração e do pagamento compromete o exercício desse direito e viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A retomada imediata do imóvel, com a consequente desocupação pelo agravante, representa risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, diante da possibilidade de alienação ou modificação da edificação, dificultando ou inviabilizando a perícia e a apuração precisa das benfeitorias realizadas.

O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade. Assim, a reintegração sem o prévio pagamento (ou depósito) da indenização pelas benfeitorias deve ser suspensa até o cumprimento dessa condição.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, nos casos de rescisão contratual em que o imóvel foi edificado pelo promitente comprador, a desocupação deve ser condicionada à indenização prévia pelas benfeitorias, sob pena de violação ao direito à retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização e à retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas em imóvel objeto de reintegração de posse, nos termos do art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6.766/1979.

A reintegração de posse não pode ser executada antes da apuração e do pagamento (ou depósito judicial) da indenização devida pelas benfeitorias, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento sem causa.

A tutela antecipada que implique desocupação do imóvel deve observar o art. 300, § 3º, do CPC, sendo vedada quando puder resultar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219 e 884; CPC, arts. 300 e 995; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 0156150-69.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Soares, j. 14.04.2023, 3ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MAURÍCIO CANTCHEROS LEONIDAS MARTINS objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que deferiu a ordem de reintegração de posse em favor do agravado (processo nº 0803380-47.2019.8.14.0040).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 20250716, o agravante se insurge contra o interlocutório de piso afirmando que a magistrada determinou a reintegração do imóvel ao agravado em fase de cumprimento de sentença sem que a parte agravada tenha depositado os valores referentes às benfeitorias realizadas, conforme fora estabelecido na sentença de piso. Além disso, informa que não houve, ainda, a liquidação da sentença, sendo, portanto, indevida a retomada do bem sem que antes ocorra o devido pagamento dos valores relativos às benfeitorias realizadas.

Assim, requereu a suspensão da ordem de reintegração de posse.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de tutela recursal, nos termos da decisão de ID 20607881.

Contrarrazões da agravada em petição de ID 21019707.

Agravo interno da parte agravante em petição de ID 21465433. Em síntese, repetiu os argumentos do agravo de instrumento e pleiteou a concessão do efeito suspensivo.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 21746756), a parte recorrida rechaçou as alegações da recorrente e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita concedida ao agravante.

De início, dou como prejudicada a análise do agravo interno interposto em ID
21465433, eis que passarei ao julgamento do mérito do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de condicionar a reintegração de posse do imóvel ao pagamento prévio de indenização por benfeitorias supostamente realizadas pelo agravante, cuja posse fora reconhecida como injusta em decorrência da rescisão contratual declarada judicialmente.

O agravante argui, em resumo, que o valor referente às benfeitorias deve ser pago antes da desocupação do bem e não posteriormente, como determinado na decisão, bem como que a planilha apresentada nos autos não indica os valores das benfeitorias, induzindo, assim, o juízo a erro.

Após análise dos autos, entendo que assiste razão ao agravante.

Na sentença prolatada pelo juízo
a quo
, ficou determinada a condenação da parte recorrida ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias e que a devida apuração dos valores ocorreria em fase de liquidação de sentença, podendo, inclusive, compensar os valores que restituiria ao recorrente, conforme se constata da leitura do item “
e”
da decisão.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedando, entretanto, a concessão da tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, a retomada forçada da posse, com desocupação do lar do agravante, antes da apuração e pagamento das benfeitorias, projeta risco real de irreversibilidade, considerando que o bem pode ser alienado a terceiros, a construção pode sofrer alterações e a prova do que efetivamente foi construído resta dificultada, comprometendo a futura liquidação/execução da indenização e acentua o perigo de dano ao agravante.

Com efeito, a retomada do bem pala parte agravada recomenda maior cautela a fim de que se apure, devidamente, os valores devidos a título de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Atento para o fato de que somente o lote foi adquirido pelo recorrente e este edificou o imóvel residencial, o que, por certo, valorizou o bem que agora a recorrida pretende retomar.

Ainda que não se controverta, neste juízo, a inadimplência contratual, a existência de residência erguida no lote é fato documentalmente apontado, o que reclama tratamento jurídico específico quanto às benfeitorias.

Em sede de rescisão por inadimplemento do adquirente de lote, o art. 34 da Lei nº 6.766/1979 dispõe que as benfeitorias necessárias ou úteis levadas a efeito no imóvel devem ser indenizadas, sendo ineficaz disposição contratual em contrário. Em reforço, o art. 1.219 do Código Civil Brasileiro reconhece o direito à indenização e à retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias. Em termos de efetividade e coerência, condicionar a reintegração à indenização prévia evita enriquecimento sem causa da parte recorrida que, com a

desocupação do imóvel pelo agravante e consequente retomada do bem pela agravada, pode incorrer na impossibilidade de averiguação exata das benfeitorias efetivadas, já que o bem poderá ser alienado a terceiro e, em decorrência da venda, sofrer alterações significativas, o que implicaria em grande prejuízo ao agravante, já que dificultaria o recebimento do valor devido a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO POSSESSÓRIA- INVASÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEMIG - POSSE VELHA - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- ART. 300 DO CPC- REQUISITOS PRESENTES- CABIMENTO- DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO - IRREVERSIBILIDADE - ART. 300, § 3º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nas ações possessórias ajuizadas após ano e dia da turbação ou do esbulho (posse velha), o deferimento do pleito liminar de manutenção ou de reintegração de posse depende da comprovação de que estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, previstos no art. 300 do CPC - A demolição de obra aparentemente irregular configura medida drástica diante da sua irreversibilidade, de forma que a concessão da medida, em sede de tutela provisória de urgência, encontra óbice no art. 300, § 3º, do CPC - Presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada, para deferir o pedido liminar de reintegração da agravante na posse da área descrita na inicial, indeferindo, no entanto, o pedido de demolição da obra supostamente irregular.

(TJ-MG - AI: 01561506920238130000, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/04/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Dessa forma, entendo temerária a desocupação com possível perda da prova das benfeitorias e do próprio imóvel erigido, devendo, primeiro, ser apurado tecnicamente a existência, extensão e valor das benfeitorias, para então viabilizar a recomposição econômica antes da desocupação.

Lembro, ainda, que eventual apuração dos valores deve ser realizada em liquidação de sentença e análise do bem edificado deve ser efetivada com base no valor de mercado do imóvel, ante a evidente valorização do bem em discussão.

Outrossim, evidencio presentes os requisitos cumulativos do art. 995 do CPC para concessão do efeito recursal pretendido: plausibilidade jurídica do pagamento prévio de benfeitorias úteis/necessárias em hipóteses como a dos autos, bem como o perigo de dano grave pela imediata reintegração de difícil ou impossível reparação.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão de ID 20607881,
reformar a decisão agravada no ponto em que deferiu a reintegração liminar de posse, indeferindo-a por ora, à luz do art. 300, § 3º, do CPC, em razão do perigo de irreversibilidade, bem como determinar que a eventual desocupação do imóvel fique condicionada à apuração e ao pagamento prévio (ou depósito integral em juízo) da indenização das benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas pelo agravante, em liquidação a ser processada no juízo de origem, com a realização, se necessário, de perícia técnica
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025